Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719254-90.2021.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA APELADO: MACIEL BARBOSA DA CRUZ, LUCIANO DOS REIS SILVA D E S P A C H O MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 48697770. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator